Tribunal: CARF
Processo: 10425.721003/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721003/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH CRISPIM PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ITR.
Na vigência da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do ITR
está obrigado a apurar e a promover o pagamento do tributo, subordinado o
lançamento à posterior homologação pela Secretaria da Receita Federal. É
exclusivamente do sujeito passivo da obrigação tributária o ônus da prova da
veracidade de suas declarações enquanto não consumada a homologação.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR. CALAMIDADE PÚBLICA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Nos termos do art.10, §6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada - para fins
de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que
comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de
safras ou destruição de pastagens. Não tendo sido comprovados os referidos
fatos, não há como se considerar a propriedade como sendo 100% aproveitada.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721003/2015-38
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua – VTN por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 04302/00005/2015 de fls.
03/08, emitida, em 15.06.2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$33.514,13, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Pedras Pretas” (NIRF no 2.650.067-1), com
área declarada de 1.020,0 ha, localizado no Município de Juazeirinho/PB.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04302/00005/2015 de fls. 17/19,
recepcionado em 11.04.2015, às fls. 21, para que fossem apresentados os seguintes documentos
de prova:
1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a 31.12.2009:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de
R$173,36.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 22, acompanhada
dos documentos de fls. 23/32.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar as áreas de produtos
vegetais de 35,0 ha, com reflorestamento de 120,0 ha e de pastagens de 738,0 ha, bem como o
valor dessas áreas de R$8.000,00, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$10.000,00 (R$9,80/ha) para o arbitrado de R$176.827,20 (R$173,36/ha), com base em valor
constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente redução
do Grau de Utilização (GU) de 91,2% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de 0,30% para
8,60% e do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$15.177,13, como
demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Cientificado do lançamento, em 23.06.2015, às fls. 34, ingressou o contribuinte,
em 23.07.2015, às fls. 36, com sua impugnação de fls. 36/38, instruída com o documento de fls.
39, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Salienta que imóvel tem peculiaridades, por encontrar-se localizado em uma das
regiões mais “secas” do Brasil, encravada no município de Juazeirinho/PB, na
Microrregião do Seridó Oriental Paraibano, e o seu clima é caracterizado pela
baixa umidade e pouco volume pluviométrico, tendo, predominantemente, uma
agricultura de subsistência, contudo, mesmo existindo no imóvel área para
plantação de produtos vegetais, há mais de 10 (dez) anos, devido à escassez das
chuvas, não vem produzindo;
2. Afirma que, no exercício de 2010, o município de localização do imóvel,
encontrava-se sob estado de calamidade, devido ao prolongamento da
“estiagem”, conforme Decreto de Calamidade Publica - Anexo;
3. Considera que, para uma região com as características mencionadas, sua
valorização não poderá ter o mesmo tratamento das demais regiões do Brasil, por
ser o país amplo e vasto, com características únicas em cada região e, assim, seu
tratamento tem de ser diferenciado, levando em conta as condições climáticas
para cada exercício;
4. Informa que, depois de ter recebido o Termo de Intimação Fiscal, datado de
março de 2015, para apresentação de documentos, compareceu na EMATER -
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba, por ser ela
exclusivamente voltada para a atividade rural do Governo do Estado da Paraíba,
com fim de obter o VTN para o município de Juazeirinho/PB, e lá foi fornecida
uma declaração por Técnico da Repartição que consta o VTN (parte integrante
desse processo, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal);
5. Entende que, partindo do princípio de que o valor fornecido pela EMATER é
atual, de 2015, e como o índice de atualização, para cálculos dos tributos e
contribuições, utilizado pela RFB é a taxa Selic, basta deflacionar e retroagir ao
ano de 2010 para encontrar o VTN e não o valor arbitrado pela fiscalização;
6. Observa que a fiscalização não poderia desconsiderar as áreas destinadas às
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, pois conforme
consta, na base da RFB, em DITR de anos anteriores, essas áreas sempre foram
utilizadas;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

7. Afirma que aquilo que foi pedido no Termo de Intimação Fiscal foi comprovado
com o documento anexado, referente a vacinas do rebanho, apresentado por
técnico capacitado e idôneo, com declaração da sua efetivação;
8. Esclarece que, para o rebanho declarado, a área de pastagem não é suficiente,
devido às características da região;
9. Pelo exposto, sentindo-se duplamente prejudicado, primeiro pelas longas
estiagens que assolam o município de localização do imóvel, segundo pelo
desconhecimento da fiscalização, referente aos fatos apresentados, requer o
cancelamento da Notificação de Lançamento e a reconsideração da DITR
apresentada tempestivamente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 45 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA CALAMIDADE PÚBLICA. DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL
O Estado de Calamidade Pública, quando decretado para determinado município, deve
ser referente ao ano anterior ao da ocorrência do fato gerador e obrigatoriamente
reconhecido pelo Governo Federal, por meio de Portaria do Ministério competente.
Também, o Estado de Calamidade Pública, para fins de ITR, somente, se aplica às áreas
aproveitáveis de cada imóvel em particular, destinadas à plantação com produtos
vegetais (essencialmente culturas temporárias) e para pastagens.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DAS ÁREAS DE
PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss), repisando a totalidade dos argumentos apresentados em sua
impugnação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme visto, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar as áreas
de produtos vegetais de 35,0 ha, com reflorestamento de 120,0 ha e de pastagens de 738,0 ha,
bem como o valor dessas áreas de R$8.000,00, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$10.000,00 (R$9,80/ha) para o arbitrado de R$176.827,20 (R$173,36/ha), com
base em valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com
consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 91,2% para 0,0% e aumento da alíquota
aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de
R$15.177,13, como demonstrado às fls. 07.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss), o sujeito passivo insiste em sua
argumentação, trazendo afirmações genéricas acerca das características da região, sem, contudo,
apresentar qualquer prova documental capaz de comprovar suas alegações.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No caso em questão, acerca da Área de Pastagens, consta nos autos apenas uma
Declaração, às fls. 30, assinada por Jonildo de Lima Porto, que declara que teria vacinado nos
anos de 2010 e de 2011, no imóvel do impugnante, 200 cabeças de animais de grande porte e
300 cabeças de animais de médio porte, não sendo suficiente, portanto, para comprovar a área de
pastagem declarada.
A propósito, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Com relação à glosa das áreas de produtos vegetais de 35,0 ha e com
reflorestamento de 120,0 ha, conforme bem destacado pela decisão recorrida, nenhum
questionamento em contrário foi suscitado pelo interessado, que, inclusive, afirmou que há mais
de 10 anos não cultiva produtos vegetais no imóvel, às fls. 37, de maneira que, em conformidade
com o art. 17 do Decreto no 70.235/1972 e o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, consideram-se
não impugnadas tais matérias, devendo ser mantidos, quanto a elas, os dados apurados e
utilizados pela fiscalização no lançamento.
Não basta alegar, pois, que se tratam de áreas isentas para se garantir o direito à
isenção, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprovar a delimitação efetiva da área que
entende se enquadrar como, por exemplo, de preservação permanente e florestas nativas, bem
como proceder à demonstração de sua efetiva existência, com indicação dos dispositivos legais
em que se enquadram.
Ademais, cumpre destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da
existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
Incumbe, pois, ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por
si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes para fins de
comprovar os fatos narrados.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova de suas
alegações.
Para além do exposto, cumpre pontuar que, nos termos do art. 10, § 6°, da Lei no
9.393/96, deve ser considerada - para fins de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área
do imóvel que comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de safras ou
destruição de pastagens.
Conforme previsto no referido dispositivo legal, tal situação deve ser comprovada,
mediante decreto do Poder Público, sendo que, neste caso, a prova é de quem alega e, no caso
dos autos, não houve sequer citação do Ato Público Competente que decretou tal estado de
Calamidade Pública, tendo o sujeito passivo juntado aos autos a Portaria no 002/2010 e que
apenas nomeia servidor público para coordenar e organizar as atividades e ações da Defesa Civil,
bem como trata do conceito de “Calamidade Pública”, sem, contudo, reconhecê-la.
Ademais, o estado de Calamidade Pública decretado para determinado município,
deve ser obrigatoriamente reconhecido pelo Governo Federal, através de Portaria do Ministério
da Integração Nacional.
No caso dos autos, não foi comprovado pelo contribuinte os referidos fatos, de
modo que não há como considerar a propriedade ou parte dela como área efetivamente utilizada.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

Por fim, o sujeito passivo questiona o Valor da Terra Nua (VTN), por entender
inadequado às características da região do imóvel objeto do presente lançamento.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente legítimo, nos termos do art.
148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé as informações prestadas pelo sujeito
passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo legislador, inclusive quanto à capacidade
potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°,
inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
(grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e procedeu ao arbitramento, adotando o VTN/ha
de R$ 173,36, conforme se extrai da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 09).
Embora a fiscalização tenha pontuado que o valor tenha sido informado pela
Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercício de 2010, pela análise do extrato da tela
SIPT acostada aos autos (e-fl. 09), percebe-se que não há menção a Secretaria Municipal e nem
mesmo qualquer aptidão agrícola referente ao município de localização do imóvel, constando
apenas a informação “VTN DITR: 173,36”, o que demonstra que o valor ali mencionado diz
respeito ao valor médio das DITRs do município.
Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o arbitramento
teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura
etc). Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez
rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721003/2015-38

se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei,
sendo cabível, portanto, a retificação do lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo
próprio recorrente.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, em sua integralidade, mas apenas
na improcedência do critério do arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização o que, como
consequência, tem o condão de restabelecer o valor declarado pelo sujeito passivo.
Dessa forma, diante do entendimento de que o VTN utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
entendo que deve ser considerado o VTN declarado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer o Valor da Terra Nua – VTN por
hectare declarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original